Tribunal: TJSP
Processo: 0013363-30.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tortura
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Revisão criminal – Tortura – Pleito de desclassificação para crime lesão corporal – Inadmissibilidade – Pretendida rediscussão e reanálise de aspectos da prova – Ação revisional que não pode, sem nenhum adminículo probante novo, rescindir o julgado condenatório – Tema amplamente examinado na r. sentença monocrática e no v. acórdão objurgado – Via rescisória que não pode ser manejada como se fora

Ementa:
Revisão criminal – Tortura – Pleito de desclassificação para crime lesão corporal – Inadmissibilidade – Pretendida rediscussão e reanálise de aspectos da prova – Ação revisional que não pode, sem nenhum adminículo probante novo, rescindir o julgado condenatório – Tema amplamente examinado na r. sentença monocrática e no v. acórdão objurgado – Via rescisória que não pode ser manejada como se fora segunda apelação. Ação não conhecida.